Tribunal: TJMT
Processo: 1004898-23.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRITANIA ELETRODOMESTICOS S.A, com fundamento no artigo 105, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67891999):
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao CDC, bem como a clara violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o acordão está “em desacordo com o previsto na LEF, visto que tal irregularidade afasta a presunção de certeza, liquidez e certeza da CDA, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80 e do artigo 204, parágrafo único, do CTN, razão pela qual merecem ser reformadas”. (sic.)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “a fumaça do bom direito se percebe pela falta de qualquer embasamento jurídico que justifique a manutenção da penalidade imposta, ainda mais com acordo firmado, seja ainda pela fundamentação equivocada e motivação desastrosa apontadas na presente ação, ou ainda pela falta de gradação da penalidade imposta”, como também “há seguro garantia devidamente atualizado e acrescido de 30%, garantindo assim eventual pagamento da condenação e satisfação da dívida”.(sic.)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 84952966 e 84952973.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “existência de risco de dano grave”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Afora isso, a recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de “falta de qualquer embasamento jurídico que justifique a manutenção da penalidade imposta, ainda mais com acordo firmado, seja ainda pela fundamentação equivocada e motivação desastrosa apontadas na presente ação, ou ainda pela falta de gradação da penalidade imposta”, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Ademais, a Câmara Julgadora, diante dos fatos e das provas, concluiu pela motivação da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor, bem como pela inexistência de qualquer vício no processo administrativo que pudesse maculá-lo, de forma que para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos o que atrai a previsão da Súmula no 7/STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA INTERPOR RECURSO E DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu pela motivação da multa administrativa, bem como pela regularidade da notificação. Assim, a alteração das conclusões adotadas pela Corte local, ensejaria o reexame de matéria fática, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 711.550/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015)
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça